Tribunal: TJSP
Processo: 1008247-24.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
A cobertura de "garantia estendida" do produto vendido se examina segundo as circunstâncias do consumidor que, no ato da compra, aquiesce à oferta da extensão temporal a que se vinculam os demais fornecedores, sem imaginar que de seguro se trata e sem conhecer as cláusulas. Assim, a despeito da apólice e em decorrência da violação ao direito à informação, a seguradora responderá pelo custo do

Ementa:
A cobertura de "garantia estendida" do produto vendido se examina segundo as circunstâncias do consumidor que, no ato da compra, aquiesce à oferta da extensão temporal a que se vinculam os demais fornecedores, sem imaginar que de seguro se trata e sem conhecer as cláusulas. Assim, a despeito da apólice e em decorrência da violação ao direito à informação, a seguradora responderá pelo custo do reparo do aparelho de televisão que se danificou.